Tribunal: TJBA
Processo: 8015097-37.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015097-37.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE FERNANDO BATISTA LOPES e outros

Advogado(s)
:
JULIANO SILVA LEITE, ALICE SILVA LEITE, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

APELADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE, ALICE SILVA LEITE, JULIANO SILVA LEITE

FOB3

ACORDÃO

DIREITO SOCIAL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SEGURO HABITACIONAL OBRIGATÓRIO (MIP). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PERMANENTE. CARDIOPATIA GRAVE. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 609 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PARA RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS ADIMPLIDAS APÓS O SINISTRO. CONTRATOS COLIGADOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a quitação de financiamento habitacional por invalidez permanente de mutuário acometido por cardiopatia grave, determinando a devolução das parcelas adimplidas após o sinistro e indeferindo os danos morais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (a) verificar a ocorrência de prescrição ânua da pretensão securitária; (b) aferir se a seguradora ré pode negar a quitação do financiamento habitacional sob a alegação de preexistência da patologia incapacitante e má-fé do segurado; (c) analisar a legitimidade da seguradora para responder pela restituição das prestações mensais do mútuo; e (d) determinar a ocorrência de danos morais decorrentes da recusa de cobertura.

3. Conforme as Súmulas 278 e 229 do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial da prescrição ânua é a data de concessão da aposentadoria por invalidez, ficando suspenso o prazo entre a comunicação do sinistro e a notificação de recusa. Ajuizada a demanda no prazo restante, afasta-se a prejudicial de mérito.

4. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a negativa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando a seguradora não exige a realização de exames médicos prévios e não comprova a má-fé do contratante no ato da adesão. Precedentes.

5. O seguro habitacional obrigatório e o pacto de financiamento imobiliário constituem contratos coligados, formando um único conjunto negocial interdependente. Diante dessa estreita vinculação, existe responsabilidade solidária e legitimidade passiva da seguradora para restituir as parcelas do financiamento indevidamente quitadas pelo mutuário após o sinistro. Precedentes deste Tribunal.

6. A mera negativa de cobertura securitária decorrente de divergência de interpretação contratual não gera dano moral in re ipsa, por configurar mero aborrecimento decorrente de descumprimento de contrato, ineexistindo demonstração de violação a direitos da personalidade. Precedentes do STJ.

7. Recursos conhecidos e desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença de parcial procedência que determinou a quitação do saldo devedor e a restituição das parcelas pagas pós-sinistro pela seguradora.

V. REFERÊNCIAS

Artigo 206, parágrafo 1º, inciso II, alínea 'b', do Código Civil. Súmulas 229, 278 e 609 do STJ. TJ-BA, Apelação nº 8002453-45.2022.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8015097-37.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes e Apelados
José Fernando Batista Lopes
e
Caixa Seguradora S/A
.,
ACORDÃO
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo a sentença em sua totalidade, nos termos do voto do Relator.

Salvador,(BA), 22 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR